Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MUDANÇA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA DE USO PERMITIDO. READEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. MANTER EM RESIDÊNCIA. ART. 12 DA LEI DE DESARMAMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Com a entrada em vigor do Decreto 9.785/19 diversas armas de fogo consideradas de uso restrito passaram a ser de uso permitido.

2. A ação de manter arma de fogo de uso permitido em residência configura o delito previsto no artigo 12 da Lei de Desarmamento.

3 . Recurso conhecido e provido.